Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA COM A RÉPLICA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO DO BEM. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR. MÁ-FÉ DA TERCEIRA ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 STJ. TEMA 872 DO STJ. CONDENAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a comprovação da má-fé, necessária à manutenção da constrição dos veículos alienados à embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para aferição de legitimidade da parte, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
3.1. Sendo a autora a titular da relação jurídica alegada em juízo, é a detentora da legitimidade ordinária para figurar no polo ativo no feito. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Não resta configurada a preclusão consumativa a juntada de documentos em réplica, quando foram submetidos ao contraditório e colacionados para desconstituir as alegações formuladas em sede de contestação.
5. Nos termos da Súmula 92 do STJ, "a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor", aplicando-se analogicamente ao caso de penhora superveniente à compra.
6. De acordo com a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
7. Na hipótese dos autos, a fraude à execução restou afastada pela ausência de averbação da execução no registro do veículo, de penhora prévia ao negócio jurídico de compra e venda; e de comprovação da má-fé da terceira adquirente, impondo-se a desconstituição da penhora.
8. Súmula no 303, STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
9. Tema no 872, STJ: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)
10. A propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição e, em relação aos veículos automotores, a responsabilidade pelatransferência da propriedade junto ao órgão de trânsito deve observar os termos do art. 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro.
11. No caso dos autos, a constrição indevida foi motivada pela inércia da proprietária que não transferiu a propriedade dobem junto ao órgão de trânsito competente, o que acarreta sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 434, 435, 792.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 303 e 375 do STJ. REsp 956943/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, STJ. EDcl no REsp n. 956943, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial. REsp 1452840/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, STJ.
Acórdão 1793200, de relatoria do Desembargador Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível. Acórdão 1791728, de relatoria do Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível. Acórdão 1780861, de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível. Acórdão 1432546, de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível. Acórdão 1783613, de relatoria do Desembargador Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível. Acórdão 1785420, de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível.